Tribunal: TJDFT
Processo: 0723349-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723349-84.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDOS: EDUARDO CHAVES MACHADO, WALÉRIA DA SILVA BOMTEMPO MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LOTE. CONDOMÍNIO. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CUSTOS. BENEFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS SUPLETIVO. 1. O interesse de agir traduz-se em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir. 2. A aplicação dos ditames dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil independe de prévio registro do contrato de compra e venda no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, conforme entendimento sedimentado, por meio da edição da súmula no 239 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme quanto à ilegalidade da cobrança de taxa de transmissão ou taxa de anuência em caso de cessão de direitos contratuais, visto que tal procedimento não remunera serviço ofertado ao consumidor. Na hipótese, o valor da taxa de transferência/anuência sequer foi previsto em contrato, fato que também impõe a nulidade de sua cobrança, em razão de afronta ao dever de informação imposto pela legislação consumerista. 4. Descabe a tese concernente à exigência de quitação prévia pelos adquirentes do custo relativo à implementação de benfeitorias necessárias à regularização do condomínio, no qual se insere o lote litigioso quando inexiste previsão contratual nesse sentido e, portanto, não foi estabelecida pelas partes essa condição para o implemento da obrigação de outorga de escritura definitiva assumida pelo vendedor, fato que, obviamente, não impede a discussão da questão em sede de ação própria. 5. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa. 6. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. 7. Aplica-se ao caso a fixação dos honorários advocatícios pelo valor atualizado da causa, uma vez que esse, além de não ser irrisório, se apresenta como critério supletivo na hipótese em que inestimável o proveito econômico da obrigação pretendida. 8. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada. 9. Recurso dos autores conhecido e provido. 10. Recurso do réu conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 113, § 1o, inciso I, 1.417 e 1.418, todos do Código Civil, porque, sendo incontroversa a irregularidade do lote, o custo de regularização é parte integrante da promessa de compra e venda e, consequentemente, o seu não pagamento impede a adjudicação compulsória; c) artigo 85, §2o, do CPC, afirmando que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico e não sobre o valor da causa. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, “Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.116.996/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 113, § 1o, inciso I, 1.417 e 1.418, todos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 37231409 – Págs. 8/9 acerca da viabilidade da adjudicação compulsória, verbis: Frise-se, ainda, que o contrato originário havido entre o apelante/réu e o Sr. Washington Gomes de Andrade prevê a compra e venda de fração ideal de área rural a ser futuramente parcelada, comprometendo-se à outorga de escritura pública de compra e venda do imóvel após a regularização do condomínio (ID 34783932 e ID 34783933). Dessa forma, não deve prosperar a tese defensiva concernente ao suposto fato impeditivo do direito de adjudicação compulsória decorrente da mera transação do direito de posse sobre a área litigiosa, posto que o objeto da transação era, sim, a propriedade sobre a área litigiosa, a ser objeto de registro cadastral após a regularização do condomínio onde se insere. Também não deve prosperar a tese concernente à exigência de quitação prévia, pelos adquirentes, do custo relativo à implementação de benfeitorias necessárias à regularização do condomínio no qual se insere o lote litigioso, uma vez que inexiste previsão contratual nesse sentido e, portanto, não foi estabelecida, pelas partes, essa condição para o implemento da obrigação de outorga de escritura definitiva assumida pelo apelante/réu, fato que, obviamente, não impede a discussão da questão em sede de ação própria eventualmente ajuizada pelo ora apelante/réu. No mesmo sentido, inexiste previsão contratual que imponha aos compradores o pagamento de taxa de transferência no como condição para a outorga de escritura pública em seu favor, restrita a sua cobrança aos casos de transferência de direitos, vantagens e obrigações, indicada pela promitente compradora, nos termos da cláusula quarta do contrato entabulado entre as partes. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Com relação à suposta violação ao artigo 85, §2o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1850512/SP (Tema 1.076), concluiu que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (g.n.). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015